Tribunal: TJSP
Processo: 1035271-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de recolhimento do preparo – Intimação - Inércia dos apelantes – Deserção – Ocorrência - Inteligência do art. 1.007, §2o, do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132556
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035271-83.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CHEUNG
WAI KIT e ROSEMEIRE GUEDES CHEUNG, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035271-83.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 38360
APELAÇÃO No 1035271-83.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES.: CHEUNG WAI KIT (E OUTRO)
APDO.: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA Ausência de recolhimento
do preparo Intimação - Inércia dos apelantes Deserção
Ocorrência - Inteligência do art. 1.007, §2o, do Código de Processo
Civil - Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação tirada contra a r. sentença de págs.
227/239, proferida pela d. Magistrada DANIELA DEJUSTE DE PAULA, cujo
relatório se adota, que julgou julgou improcedente a ação movida pelos ora
apelantes contra a instituição financeira “Itaú Unibanco S/A”, carreando aos
vencidos o pagamento das custas e despesas processuais, bem como verba
honorária fixada em R$ 10% sobre o valor dado à causa.
Irresignados, apelam os autores postulando a reforma da r.
sentença.
Recurso processado, subiram os autos.
É o relatório.
Não se conhece do recurso, eis que deserto.
Com efeito, nos termos da decisão de págs. 327/328, proferida
por esta Relatora, restou indeferido o pedido dos apelantes de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, tendo sido, consequentemente, determinada a
intimação para comprovação no prazo de cinco dias do recolhimento do
respectivo valor do preparo, nos termos do art. 1.007, parágrafo 2o, do Código de
Processo Civil, sob pena de deserção.
No entanto, tendo escoado sobredito prazo sem que os apelantes
recorressem da decisão ou efetuasse o recolhimento do valor do preparo, de rigor
a aplicação da pena de deserção, porquanto explícito o art. 1.007, do Código de
Processo Civil, ao exigir o preparo sob pena de referida sanção, ainda mais
considerando a ausência de causa justificante para a inércia dos recorrentes.
Na lição de NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA ANDRADE
NERY, “Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035271-83.2019.8.26.0100 -Voto no
3
e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do
recurso. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da
preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção,
que impede o conhecimento do recurso”.
No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - FALTA DE PREPARO - REQUISITO
EXTRÍNSECO - DESERÇÃO DECRETADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. "O
artigo 511 do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato
da interposição do recurso. O preparo é, portanto, um dos requisitos extrínsecos
de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas do
seu processamento. A ausência do preparo ocasiona o fenômeno da preclusão,
aplicando-se a pena de deserção." (Apelação Cível n° 1126690-0/4 - São
Bernardo do Campo - 35a Câmara de Direito Privado - Relator: Artur Marques -
22.10.07 V.U.).
Por fim, “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DECLARATÓRIA
- AUSÊNCIA DE PREPARO DA APELAÇÃO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO
CONHECIDO. Não se conhece de recurso desacompanhado de preparo.”
(Apelação Cível n° 945.078-0/6 - São Paulo - 29a Câmara de Direito Privado -
Relator: Luís Camargo Pinto de Carvalho - 03.10.07 - V.U.)
Pelo exposto, não conheço do recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora